Tribunal: TJMT
Processo: 1006035-98.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006035-98.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME - CNPJ: 18.951.441/0001-34 (RECORRENTE), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME - CNPJ: 18.951.441/0001-34 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RECLAMADOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM TODOS OS PROCESSOS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA DE TRATAMENTO TOXICOLÓGIO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DE PACIENTE ACOBERTADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES FEDERATIVOS CONFIGURADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES ATINENTE A SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DA INTERNAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DO VALOR ORÇAMENTÁRIO – RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município e do Estado, solidariamente, o custeio do tratamento indispensável à saúde de paciente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS),
sendo que, a prestação dos serviços hospitalares foram realizados em favor de paciente cuja saúde física e mental ficou a cargo do Poder Público.

CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUIZO – SUMULA 43 DO STJ – RECURSO DE LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA – ME CONHECIDO E PROVIDO.

Nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral (relação jurídica não-tributária), período posterior à vigência da Lei 11.960/09, incidirá correção monetária com base no IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020